Tribunal: TJBA
Processo: 8059350-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059350-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILDA ALELUIA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1. A Decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da parte Impetrante, fixando expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros e a base de cálculo da vantagem concedida. 2. A alegação de ausência de enfrentamento quanto ao requisito funcional do instituidor da pensão também não se sustenta, estando o Acórdão embasado em prova documental constante dos autos. 3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento. 4. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 8059350-59.2023.8.05.0000, em face do Acórdão proferido no Mandado de Segurança, tendo como embargante o ESTADO DA BAHIA, e embargada NILDA ALELUIA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA